Tribunal: CARF
Processo: 10880.909147/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909147/2015-47
ACÓRDÃO
1202-001.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, ausência dos pressupostos de liquidez e certeza exigidos pelo
art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909147/2015-47
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão no 106-001.642 - 3a Turma da DRJ06,
data da sessão 10 de setembro de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O presente processo trata de DCOMP-Declaração de Compensação, mediante a
utilização de pretenso crédito referente a “Pagamento indevido de IRRF-0561”,
ocorrido em 20/05/2013, no valor de R$ 34.084,94.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do
Despacho Decisório 098678482, anexado à fl. 83, onde, em síntese, a DRF apura
que o crédito utilizado pelo contribuinte na DCOMP é inexistente, tendo em vista
que o pagamento apontado foi integralmente utilizado na extinção de débitos por
ele mesmo declarados em DCTF. Confira-se:

2.1 Diante do apurado, a compensação declarada pelo contribuinte foi NÃO
HOMOLOGADA.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 17/03/2015, conforme
documento à fl. 85. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 16/04/2015 o
documento às fls. 04 a 14, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. “O direito creditório em questão, no valor original de R$ 34.084,94, refere-se à
diferença entre o IR/Fonte apurado (R$ 4.133.535,25) e o valor efetivamente pago
por meio da guia de recolhimento (R$ 4.167.620,18)”.
Preliminar de nulidade
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909147/2015-47
3
5. “Antes de adentrar ao mérito, cumpre asseverar que o procedimento adotado
pelas Autoridades Fiscais é nulo em razão da superficialidade da análise das
informações necessárias para o reconhecimento do direito creditório da
Requerente, o que, indubitavelmente, fere o princípio da verdade material”. O
manifestante tece extensa argumentação acerca da busca da verdade material, do
princípio da legalidade.
5.1 Acrescenta que “a análise do imposto pago pelo contribuinte e o imposto por
ele devido, importa, sobretudo, a análise da documentação contábil que registra a
apuração do imposto, sendo descabida a consideração da DCTF erroneamente
preenchida como fator determinante para a cominação de tributo a ser pago”.
Conclui argumentando que a autoridade fiscal deveria buscar esclarecer acerca
das informações prestadas, antes de prolatar despacho decisório indeferindo o
direito creditório da Requerente. Ilustra com jurisprudência do CARF.
Retificação da DCTF
6. “A Requerente, na consecução de suas atividades de pesquisa,
desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos na área da saúde,
recolhe regularmente o IR/Fonte sobre os pagamentos realizados aos seus
empregados e prestadores de serviços”; (...) “em determinadas situações,
procede à apuração e recolhimento de IR/Fonte, sob o código de receita 0561,
sobre os pagamentos de rendimentos do trabalho e da prestação de serviços sem
vínculo de emprego, cujo beneficiário seja pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no Brasil.
6.1 O manifestante esclarece que apurou, para o mês de abril/2013 um IRF-0561
no importe de R$ 4.133.535,25; contudo, recolheu a importância de R$
4.167.620,18, gerando um pagamento indevido/a maior no importe de R$
34.084,93. Menciona a anexação da Folha de Pagamento referente ao período.
Informa a retificação da DCTF. Ilustra com jurisprudência do CARF.
Imposto retido
7. Nos moldes do art. 166 do CTN, tendo em vista a devolução (estorno) dos
valores do IR/Fonte retidos indevidamente, a Requerente faz jus, na qualidade de
responsável tributário, à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título
de IR/Fonte. Menciona anexação de documentos e que “é certo que os
documentos acostados pela Requerente fazem prova em seu favor, não havendo
que se falar em ausência de prova do direito creditório pleiteado”.
Pedido
8. Por fim, requer o provimento da manifestação de inconformidade, com a
reforma do Despacho Decisório e a homologação integral da compensação
declarada.
9 Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à
DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909147/2015-47
4
A 3a Turma da DRJ06 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)Análise do litígio
12 Pois bem, a DCTF originalmente apresentada pelo contribuinte informa um
valor de IRRF, totalmente extinto pelos DARF`s recolhidos pelo contribuinte,
dentre eles aquele objeto de indébito neste processo. Ainda que permitida a
retificação da DCTF dentro do prazo legal, para que o valor retificado seja validado
o contribuinte deve trazer aos autos os documentos comprobatórios da
legitimidade do valor alterado, tendo em vista que, para ser objeto de restituição
ou utilização em DCOMP o crédito deve ter características inequívocas de liquidez
e certeza, nos termos do art. 170 do CTN.
13. Para comprovar a legitimidade do crédito pleiteado o manifestante trouxe ao
processo diversos documentos – todos elaborados pela própria empresa -
documentos estes que, por si sós, não comprovam a legitimidade do crédito
utilizado, tendo em vista que o valor original do débito foi apurado e declarado
pelo próprio contribuinte.
13.1 Os documentos apresentados não comprovam a efetiva devolução do IRF
retido inicialmente do beneficiário: a folha de pagamento elaborada pela empresa
não comprova que o valor ali constante foi transferido ao beneficiário, enquanto a
retenção original está confirmada pela empresa e o débito correspondente
também declarado originalmente na DCTF.
13.2 Cabe lembrar que, nos termos do art. 923 do RIR, de 1999 – vigente à época
dos fatos – a escrituração faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados, desde que comprovados pelos documentos hábeis segundo sua
natureza utilizados nesta escrituração.
14. Neste contexto, ainda que retificada a DCTF originalmente apresentada, os
documentos apresentados pelo impugnante não comprovam o valor do IRF nela
constante nem tampouco a efetiva devolução do IRF retido a maior a quem
suportou o ônus desta retenção.
15. A propósito, a IN RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012, vigente à época
da apresentação da DCOMP, acerca da restituição da retenção indevida/a maior:
(...)
15.1 No caso vertente, sequer restou comprovada a efetiva devolução do IRF a
maior/indevido ao beneficiário do rendimento.
16. Por fim, não comprovado o indébito, não há como homologar a compensação
em litígio neste processo.
Conclusão
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909147/2015-47
5
17. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade e manter a não homologação da compensação promovida
pela DRF.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, basicamente repetindo os
fundamentos da Manifestação de Inconformidade, in verbis:
(...) II – PRELIMINARMENTE – SUPERFICIALIDADE DO JULGAMENTO DA DRJ –
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
7. Antes de adentrar ao mérito, cumpre asseverar que o procedimento adotado
pela DRJ quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade é nulo em
razão da superficialidade da análise das informações necessárias para o
reconhecimento do direito creditório da Recorrente, o que, indubitavelmente,
fere o princípio da verdade material e vai contra o seu direito de defesa.
8. Como bem sabido, os julgamentos administrativos devem guardar estrita
obediência aos princípios que regem a Administração Pública, dentre os quais se
destaca o da motivação e o da legalidade. Sendo assim, jamais poderia ter a DRJ
emitido acórdão sem fazer detida análise do direito creditório da Recorrente,
ignorando os documentos acostados diante do insustentável argumento que a
documentação probatória havia sido produzida pela própria Recorrente.
9. Com efeito, é justamente para resguardar os particulares de eventuais atos
arbitrários por parte do Poder Público que se faz necessário que toda e qualquer
irregularidade eventualmente verificada esteja severamente atrelada ao princípio
da verdade material.
10. Sobre a matéria, são claros os ensinamentos de Alberto Xavier1 , segundo o
qual “a instrução do processo tem como finalidade a descoberta da verdade
material no que toca a seu objeto; e daí a lei fiscal conceder aos seus órgãos de
aplicação meios instrutórios vastíssimos que lhe permitam formar convicção da
existência e conteúdo do fato tributário (...) os meios probatórios têm, em
princípio, o valor que lhes resulte, de sua idoneidade como elementos da referida
convicção”.
(...)
14. Deveria a DRJ, portanto, analisar todos esses fatos para fins de verificação da
existência, ou não, do crédito apurado pela Recorrente e, não somente, como
efetivamente ocorreu, denegar seu direito com base em uma análise superficial.
15. Ademais, no que tange a possibilidade de se evidenciar os elementos fáticos
por meio de documentação produzida pelo próprio contribuinte, carece de
fundamento o argumento evocado pela DRJ. Isso pois, sobretudo diante da
sistemática do lançamento por homologação - onde exige-se que o contribuinte
opere a apuração e recolhimento dos tributos anteriormente à homologação das
Autoridades Fiscais – é de se esperar que toda a documentação relacionada à
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909147/2015-47
6
contabilização, bem como os controles dos tributos pagos (e restituídos ao
beneficiário) sejam de autoria da empresa, ora Recorrente.
16. Isto é, não haveria como se exigir qualquer outro tipo de formalização
quando, na verdade, todo o controle deve – em virtude da lei – ser realizado pelo
próprio contribuinte.
(...)20. Diante disso, a Recorrente requer que esse CARF determine a nulidade do
acórdão recorrido ou, quanto ao mérito, com base nos argumentos e documentos
que nessa oportunidade se reitera, reconheça a procedência do crédito, com
fundamento no artigo 59, § 3o, do Decreto no 70.235/726 .
III – DO DIREITO
III.1 – Da Regularidade do Direito Creditório
21. A despeito da contundência dos argumentos anteriormente apresentados,
que já seriam suficientes para o reconhecimento da superficialidade e
consequente nulidade da decisão recorrida, também no mérito não assiste razão
ao acórdão da DRJ. Veja-se.
22.
A Recorrente, na consecução de suas atividades de pesquisa,
desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos na área da saúde,
retém e recolhe regularmente o IRRF sobre os pagamentos realizados aos seus
empregados e prestadores de serviços.
23. Dessa forma, a Recorrente, em determinadas situações, procede à apuração e
recolhimento de IRRF, sob o código de receita 0561, sobre os pagamentos de
rendimentos do trabalho e da prestação de serviços no exercício de empregos,
cujo beneficiário seja pessoa física residente no Brasil.
24. Nesse contexto, com o intuito de cumprir com suas obrigações tributárias
(principal e acessórias), a Recorrente apurou o IRRF sob o código de receita 0561,
para o período de abril de 2013, no montante de R$ 4.133.535,25 e, em seguida,
informou o referido imposto na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (“DCTF”).
25. Todavia, no momento de efetuar o recolhimento do tributo no período em
comento, por um equívoco, a Recorrente acabou por realizar o pagamento
indevido ou a maior no montante de R$ 34.084,93.
26. Em verdade, tal recolhimento indevido ou a maior de R$ 34.084,93 se deu em
decorrência de devolução do IRRF retido indevidamente, conforme é possível
verificar na folha de pagamento (Doc. 3 da Manifestação de Inconformidade – fl.
41). Confira-se o quadro abaixo:

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909147/2015-47
7
27. Portanto, no período em análise (abril de 2013), apesar de a Recorrente ter
apurado IRRF no valor de R$ 4.133.535,25, acabou por efetuar recolhimento de
R$ 4.167.620,18 (Doc. 04 da Manifestação de Inconformidade – fl. 43), gerando,
consequentemente, o pagamento a maior de R$ 34.084,93. Veja:

28. Ademais, sem deixar margem para dúvidas acerca do direito creditório em
análise no presente processo, a Recorrente acostou aos autos a folha de
pagamento do período (Doc. 05 da Manifestação de Inconformidade – fl. 45), a
qual evidencia que o valor efetivamente devido de IRRF é de R$ 4.133.535,25,
sendo certo que qualquer valor pago pela Recorrente que ultrapasse tal montante
deve ser reputado como indevido, deferindo-se, assim, o crédito em tela.
29. Ainda, em consonância com o acima exposto, a Recorrente transmitiu DCTF
retificadora (Doc. 06 da Manifestação de Inconformidade – fls. 47/76 dos autos),
atestando, por mais esse documento, a liquidez e certeza do crédito
equivocamente indeferido pelo Despacho Decisório e corroborado pela DRJ.
30. Ora, e nem que se alegue que a DCTF retificadora não deve ser considerada
para fins de reconhecimento do crédito em discussão, como quer fazer crer a DRJ.
Isso porque, a Recorrente não apenas transmitiu a DCTF retificadora, mas
também acostou diversos documentos comprobatórios do seu direito creditório,
os quais sequer foram analisados, conforme levantado no tópico anterior,
caracterizando o cerceamento do direito de defesa.
31. Assim, tendo sido devidamente comprovado o montante de IRRF devido pela
Recorrente, seja pelos documentos contábeis acostados ou pelas declarações
retificadoras, no valor de R$ 4.133.535,25, bem como comprovado o
recolhimento de R$ 4.167.620,18, resta evidente o pagamento a maior no
montante de R$ 34.084,93.
32. Sobre o assunto, importante destacar entendimento apresentado pelo antigo
Conselho de Contribuintes acerca da consideração, como documentação idônea,
da folha de pagamento utilizada para fins de comprovação do direito creditório
pleiteado. Confira-se:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909147/2015-47
8
(...)
38. Por todo exposto, considerando que a Recorrente comprovou que o montante
de IRRF devido corresponde a R$ 4.133.535,25, e qualquer valor que ultrapasse a
referida quantia, no caso R$ 34.084,93, deva ser considerado pagamento indevido
ou a maior, o r. acórdão recorrido deve ser reformado, com o consequente
provimento do presente Recurso Voluntário e deferimento da restituição
pleiteada no valor original de R$ 34.084,93.
IV– DO PEDIDO
39. Diante do exposto, a Recorrente pleiteia seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, determinando-se a reforma do acórdão recorrido,
reconhecendo-se e restituindo-se integralmente o direito creditório pleiteado,
bem como homologando-se as compensações declaradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
Inicialmente, a recorrente suscita a preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa, uma vez que teria ocorrido superficialidade da análise das informações necessárias para o
reconhecimento do direito creditório da Recorrente, o que, na sua ótica, macularia o princípio da
verdade material e iria contra o seu direito de defesa. Para tanto, o recorrente sustentou que:
7. Antes de adentrar ao mérito, cumpre asseverar que o procedimento adotado
pela DRJ quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade é nulo em
razão da superficialidade da análise das informações necessárias para o
reconhecimento do direito creditório da Recorrente, o que, indubitavelmente,
fere o princípio da verdade material e vai contra o seu direito de defesa.
8. Como bem sabido, os julgamentos administrativos devem guardar estrita
obediência aos princípios que regem a Administração Pública, dentre os quais se
destaca o da motivação e o da legalidade. Sendo assim, jamais poderia ter a DRJ
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909147/2015-47
9
emitido acórdão sem fazer detida análise do direito creditório da Recorrente,
ignorando os documentos acostados diante do insustentável argumento que a
documentação probatória havia sido produzida pela própria Recorrente.
9. Com efeito, é justamente para resguardar os particulares de eventuais atos
arbitrários por parte do Poder Público que se faz necessário que toda e qualquer
irregularidade eventualmente verificada esteja severamente atrelada ao princípio
da verdade material.
(...)14. Deveria a DRJ, portanto, analisar todos esses fatos para fins de verificação
da existência, ou não, do crédito apurado pela Recorrente e, não somente, como
efetivamente ocorreu, denegar seu direito com base em uma análise superficial.
15. Ademais, no que tange a possibilidade de se evidenciar os elementos fáticos
por meio de documentação produzida pelo próprio contribuinte, carece de
fundamento o argumento evocado pela DRJ. Isso pois, sobretudo diante da
sistemática do lançamento por homologação - onde exige-se que o contribuinte
opere a apuração e recolhimento dos tributos anteriormente à homologação das
Autoridades Fiscais – é de se esperar que toda a documentação relacionada à
contabilização, bem como os controles dos tributos pagos (e restituídos ao
beneficiário) sejam de autoria da empresa, ora Recorrente.
(...)20. Diante disso, a Recorrente requer que esse CARF determine a nulidade do
acórdão recorrido ou, quanto ao mérito, com base nos argumentos e documentos
que nessa oportunidade se reitera, reconheça a procedência do crédito, com
fundamento no artigo 59, § 3o, do Decreto no 70.235/726 .
No entanto, após a análise das alegações do recorrente, resta evidente que elas não
se enquadram nas hipóteses estabelecidas no artigo 59 do Decreto Lei 70.235/72 que se referem a
nulidade no Processo Administrativo Fiscal, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909147/2015-47
10
Assim, as alegações do contribuinte não se sustentam porque restou claro que a
glosa no valor de R$ 34.084,94 se baseou nas informações supostamente equivocadas prestadas
pelo próprio contribuinte na oportunidade da entrega da DCTF e, na oportunidade do cruzamento
da DCOMP findou por ocorrer a glosa do citado valor diante de divergência das informações.
Destaca-se ainda, que o mérito do presente processo consiste justamente em
analisar a defesa do contribuinte em relação ao objeto controvertido consistente da comprovação
da devolução do IRF retido inicialmente do beneficiário para homologar ou não o PER/DCOMP, ou
seja, a análise do seu recurso voluntário é a própria comprovação que se mantém hígido e
preservado o seu direito de defesa, não se justificando a arguição de nulidade.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade
DO MÉRITO
Inicialmente, cabe destacar que o presente processo analisa a glosa no importe de
R$ 34.084,94 referente a “Pagamento indevido de IRRF-0561”, ocorrido em 20/05/2013, para
melhor ilustrar segue a reprodução:

Em suas razões recursais, o contribuinte ressaltou que a origem do crédito haveria
se dado em função de pagamento indevido ou a maior em relação as retenções acima descritas,
especialmente em decorrência de devolução do IRRF retido indevidamente, in verbis:.
(...)26. Em verdade, tal recolhimento indevido ou a maior de R$ 34.084,93 se deu
em decorrência de devolução do IRRF retido indevidamente, conforme é possível
verificar na folha de pagamento (Doc. 3 da Manifestação de Inconformidade – fl.
41). Confira-se o quadro abaixo (...)
27. Portanto, no período em análise (abril de 2013), apesar de a Recorrente ter
apurado IRRF no valor de R$ 4.133.535,25, acabou por efetuar recolhimento de
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909147/2015-47
11
R$ 4.167.620,18 (Doc. 04 da Manifestação de Inconformidade – fl. 43), gerando,
consequentemente, o pagamento a maior de R$ 34.084,93. Veja:

28. Ademais, sem deixar margem para dúvidas acerca do direito creditório em
análise no presente processo, a Recorrente acostou aos autos a folha de
pagamento do período (Doc. 05 da Manifestação de Inconformidade – fl. 45), a
qual evidencia que o valor efetivamente devido de IRRF é de R$ 4.133.535,25,
sendo certo que qualquer valor pago pela Recorrente que ultrapasse tal montante
deve ser reputado como indevido, deferindo-se, assim, o crédito em tela.
29. Ainda, em consonância com o acima exposto, a Recorrente transmitiu DCTF
retificadora (Doc. 06 da Manifestação de Inconformidade – fls. 47/76 dos autos),
atestando, por mais esse documento, a liquidez e certeza do crédito
equivocamente indeferido pelo Despacho Decisório e corroborado pela DRJ.
O Acórdão da DRJ, ao enfrentar a questão, julgou o pleito improcedente em razão
da ausência de comprovação documental para justificar o direito creditório e, ressaltou que toda
documentação acostada aos autos era de natureza unilateral, razão pela qual não haveria a
comprovação da devolução do IRRF retido indevidamente a base de R$ 34.084,94, in verbis:
13.2 Cabe lembrar que, nos termos do art. 923 do RIR, de 1999 – vigente à época
dos fatos – a escrituração faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados, desde que comprovados pelos documentos hábeis segundo sua
natureza utilizados nesta escrituração.
14. Neste contexto, ainda que retificada a DCTF originalmente apresentada, os
documentos apresentados pelo impugnante não comprovam o valor do IRF nela
constante nem tampouco a efetiva devolução do IRF retido a maior a quem
suportou o ônus desta retenção.
15. A propósito, a IN RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012, vigente à época
da apresentação da DCOMP, acerca da restituição da retenção indevida/a maior:
(...)
15.1 No caso vertente, sequer restou comprovada a efetiva devolução do IRF a
maior/indevido ao beneficiário do rendimento.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909147/2015-47
12
16. Por fim, não comprovado o indébito, não há como homologar a compensação
em litígio neste processo.
Conclusão
17. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade e manter a não homologação da compensação promovida
pela DRF.
Nessa esteira, escorreita a decisão da DRJ, razão pela qual a decisão deve ser
mantida na íntegra.
No caso em apreço, resta clara a insuficiência probatória do efetivo crédito da
empresa recorrente, posto que não consta nos autos documentos fiscais e/ou contábeis hábeis e
idôneos de que efetivamente houve o pagamento indevido ou a maior referente a devolução do
IRRF retido indevidamente da referida empresa que sustentem ou reflitam efetivamente a origem
do saldo negativo pleiteado.
Nos presentes autos, apesar da empresa defender que anexou aos autos a folha de
pagamento e a DCTF retificada, não há qualquer outro elemento capaz de comprovar o
pagamento indevido ou maior decorrente da devolução, tendo em vista que a divergência entre a
DCTF original e a DCOMP se baseou nas informações prestadas pelo próprio contribuinte, não
bastando, por óbvio a mera retificação da DCTF com a apresentação da folha de pagamento que
são elementos de prova insuficientes como bem pontuou o Acórdão recorrido, a retificação da
DCTF é permitida dentro do prazo legal desde que haja a comprovação que suporte as
informações ali constantes nos termos do RIR.
Nessa esteira, não há dúvida que o valor inicialmente declarado a título de IR foi de
R$ 4.167.620,18 e que o respectivo DARF foi pago no mesmo montante, o que não restou
comprovado foi suposta retenção indevida do IRRF que reduziria o valor a pagar para R$
4.133.535,25, razão pela qual não houve o preenchimento dos requisitos de liquidez e certeza
estabelecidos no art. 170 do CTN.
Assim sendo, seria dever do contribuinte manter os registros de contabilidade e
documentos fiscais, sendo um pressuposto básico para comprovar o seu respectivo crédito.
Por essa razão, diante da ausência dos atributos de certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado, aplica-se ao presente processo o artigo 170 do CTN1 que exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados pelo
Recorrente.
CONCLUSÃO

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909147/2015-47
13
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 196
DF CARF MF
Original